Tribunal: TJES
Processo: 0000269-88.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Hora Extra; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-88.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL GERALDO MARIANO

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS OU INDENIZATÓRIAS.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A
Suprema Corte fixou a tese
(TEMA 163)
segundo a qual “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
2.

Desta forma, fica clarividente pelo
s
documentos juntados
–
fichas financeiras
– que verbas não incorporáveis, tais como adicional de insalubridade, hora extra
e auxílio-alimentação
, serviram de base de cálculo para desconto das contribuições previdenciárias à míngua do que determina o TEMA
e
a própria legislação municipal
(art. 54,
§ 1º da Lei nº 570/2002, alterado pela Lei nº 896/2020
)
.
3.

Cabível a restiuição
–
através de RPV (Requisição de Pequeno Valor)

d
as verbas de caráter transitório -
adicional de insalubridade, hora extra
e auxílio alimentação
-

retroativos a 05 anos do ajuizamento,
uma vez que utilizadas
indevidamente
como base de cálculo da contribuição previdenciária, as quais devem corrigidas, sendo
a
correção monetária a partir de cada desconto indevido,
nos termos

d
a súmula
nº
162/STJ,
pela taxa SELIC, conforme legislação específica do Município,
não podendo ser cumulável com outro índice, sob pena de
bis in idem,
especialmente porque os
juros de mora
em repetição de indébito somente incide
m
a partir do trânsito em julgado, na forma da súmula nº 188/STJ
e súmula
nº
523 do STJ
.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000269-88.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL GERALDO MARIANO

Advogado do(a) APELANTE: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A
APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANE RIOS PIMENTEL - ES24635

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A pretensão recursal reveste em situação singela, na medida que visa
a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária c/c repetição de indébito, ao argumento que não pode servir de base de cálculo da contribuição o recebimento de verbas não incorporáveis aos vencimentos do servidor público Municipal.

Pois bem.

A questão discutida nestes autos encontra amparo em recurso submetido a repercussão geral – RE 593.068 STF – TEMA 163, assim ementado:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
(grifei)

Assim, a Suprema Corte fixou a tese segundo a qual “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

Desta forma, fica clarividente pelo
s
documentos juntados às fl. 18/
26 –
fichas financeiras
– que verbas não incorporáveis, tais como adicional de insalubridade, hora extra
e auxílio-alimentação
, serviram de base de cálculo para desconto das contribuições previdenciárias à míngua do que determina o TEMA acima transcrito,
e
a própria legislação municipal.

Isso porque verifica-se que a magistrada ao proferir sentença se utilizou de texto legal que sofreu alteração, pela Lei Ordinária
nº
896/2020, fato este que corrobora ainda o direito perseguido pelo recorrente nestes autos, senão vejamos:

Art. 54.
O PREVIDRP é custeado pelas contribuições: [...]
§ 1º
Integram o salário de contribuição todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados. (texto original)

Art. 1º
– O artigo 54, da Lei Municipal nº 570, de 11 de outubro de 2002, passa a vigorar da seguinte forma: “Art. 54 – O PREVIDRP é custeado pelas contribuições: [...]
§ 1º
Integram o salário de contribuição todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados,
exceto as importâncias temporárias
. (grifei) (texto alterado)

Esse entendimento, inclusive, está amparado jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM . IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE (GAAS). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LCE Nº 453/2008. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO ESTADO NA COBRANÇA DE TRIBUTO EM ATRASO. VRTE. LEI ESTADUAL Nº 6.556/2000. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. VALOR PAGO A MAIS POR ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI E SERVIDORA APOSENTADA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1) Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo e solidário (art. 40 da CF/88), não se pode compactuar com a retenção ilegal de parte da remuneração do servidor público, eis que a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre verbas que possam ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, sob pena de enriquecimento indevido da autarquia previdenciária. 2) A base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual é formada pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e excluídas parcelas de caráter indenizatório, o que afasta a incidência sobre as verbas de adicional de insalubridade, adicional de alimentação e auxílio-alimentação
. 3) O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 163), firmou o posicionamento vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, na qual se amolda o adicional de insalubridade, que possui natureza propter laborem . 4) A incidência da contribuição previdenciária na Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (GAAS) apenas tornou-se legítima a partir de 01º/09/2008, ocasião em que a Lei Complementar Estadual nº 453/2008 dispôs que a referida verba passaria a incorporar os proventos de aposentadoria dos servidores públicos da Secretaria Estadual de Saúde. 5) Em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versam sobre a devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social (Tema nº 979), nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, tal ordem somente abarca processos em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, de modo que o presente feito, que envolve o debate de devolução de reposição estatutária efetuada no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, não necessita ser sobrestado. 6) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.244.182/PB, afeto ao Tema de nº 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese vinculante de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 7) É indubitável que houve boa-fé da servidora apelada na percepção de tais verbas, sobre, as quais, inclusive, contribuía para o IPAJM. Ora, como a recorrida efetuava a citada contribuição, tinha convicção que receberia o pagamento da GAAS e do adicional de insalubridade após a sua aposentadoria, especialmente em relação à primeira, a qual, desde 2008, passou a ser expressamente incorporada aos proventos dos servidores públicos da Secretaria Estadual de Saúde por força da Lei Complementar Estadual nº 453/2008. 8) Em ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, STJ). 9) O precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.492.221/PR), de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), estabeleceu que o índice de correção monetária na repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso , o que afasta a incidência da regra disposta no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual trata dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias. 10) Diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), para atualização monetária dos impostos em atraso, nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000. 11) A sentença ilíquida impõe que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais se dê somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que não há possibilidade de arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o qual pressupõe a fixação da verba honorária em momento anterior. 12) Recurso desprovido. Sentença preservada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034937-77.2014.8.08.0024 APTE: VICENTE DE PAULO VIERA DA CUNHA APDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM FACIENDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA IMPROCEDENTE.
1. O adicional de periculosidade apresenta natureza propter laborem faciendo , de caráter transitório, pelo que devido apenas durante o interregno em que o servidor exerceu as atividades sob as condições perigosas, razão pela qual, desaparecendo as causas que ensejaram sua concessão, de rigor a cessação dos pagamentos, não se incorporando, portanto, aos proventos de aposentadoria. 2. A base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual é reservada exclusivamente as parcelas remuneratórias que serão consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria, razão pela qual é defesa a sua incidência sobre os percentuais pagos a título de verbas de caráter transitório como o adicional de periculosidade.
3. Nas pretensões de indébito tributário, a Fazenda Pública, em respeito ao princípio da isonomia, deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários. 4. Correção monetária pelo VRTE a partir da data de cada recolhimento indevido (Súmula nº 162, STJ), e juros de mora devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188 do STJ e CTN, art. 167, parágrafo único), em conformidade com o previsto no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 5. Honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação, na forma do art.84, §4º, II, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140323700, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Portanto, diante dessa situação, conduz em uma sentença de procedência do pedido, a fim de que sejam restituídas – através de RPV (Requisição de Pequeno Valor) as verbas de caráter transitório -
adicional de insalubridade, hora extra
e auxílio alimentação
-
retroativos a 05 anos do ajuizamento,
uma vez que utilizadas indevidamente como base de cálculo da contribuição previdenciária, as quais devem corrigidas, sendo a correção monetária a partir de cada desconto indevido, nos termos da súmula 162/STJ
1
, pela taxa SELIC, conforme legislação específica do Município
2
, não podendo ser cumulável com outro índice, sob pena de
bis in idem,
especialmente porque os juros de mora em repetição de indébito somente incidem a partir do trânsito em julgado, na forma da súmula nº 188/STJ
3
e súmula 523 do STJ
4
.

Julgado desta Câmara:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013137-17.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM AGRAVADA: NOEMIA DA SILVA BELLO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DO IPAJM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA VRTE RECURSO DESPROVIDO.
1. - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Súmula 523 do STJ
. 2. -
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp nº 1.192.221/PR, Relator Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, DJe 20/03/2018, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo). 3. - Tratando-se de restituição de contribuições previdenciárias descontadas dos proventos da agravada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o índice de correção monetária é o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, eis que este é o índice de correção monetária utilizado para correção dos débitos tributários no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 6.556/2000, art. 2º). 4. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 24 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006081, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)
(grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
provimento
,
reforma
ndo
a sentença,
para

julgar procedente o pedido autoral
, resolv
endo
o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
a fim de que:
(i)

sejam restituídas –
através de RPV (Requisição de Pequeno Valor)
as verbas de caráter transitório -
adicional de insalubridade, hora extra
e auxílio alimentação
–

retroativos a 05 anos do ajuizamento,
uma vez que utilizadas
indevidamente
como base de cálculo da contribuição previdenciária, as quais devem corrigidas, sendo
a
correção monetária a partir de cada desconto indevido,
nos termos

d
a súmula 162/STJ,
pela taxa SELIC, conforme legislação específica do Município,
não podendo ser cumulável com outro índice, sob pena de
bis in idem,
especialmente porque os
juros de mora
em repetição de indébito somente incide
m
a partir do trânsito em julgado, na forma da súmula nº 188/STJ
e súmula 523 do STJ
.

Inverto

os ônus sucumbenciais
, conden
ando

o
apelad
o
em custas processuais e honorários advocatícios,
de forma equitativa, considerando o baixo valor da causa, em R$ 1.500,00

(
mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §
§
2º,
8º, 8º-A
do CPC.

É como voto.

1

Súmula n. 162/STJ:
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

2

Art. 62.
A arrecadação e o recolhimento das contribuições de qualquer importância devida ao PREVIDRP, serão efetuadas na Tesouraria da instituição ou na rede bancária conveniada, até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da competência, sob pena de responsabilidade pessoal de seu preposto, sem prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes: [...]
§ 3º
A ausência do recolhimento no prazo legal constante deste artigo, implicará na incidência de multa de 02 (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso, além de juros calculados com base na SELIC até a data do seu efetivo recolhimento, sendo da responsabilidade do Diretor Executivo do PREVIDRP as ações necessárias, inclusive judiciais, para garantir os recolhimentos devidos pelos órgãos empregadores participantes do Sistema.

3

Súmula nº 188/STJ:
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

4

Súmula n. 523/STJ:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 29/08/2023